Tribunal: TJDFT
Processo: 0702235-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702235-87.2024.8.07.0000 Classe judicial: Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação Apelantes: Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda Apelados: Brent Empreendimentos e Alimentação Eireli D e s p a c h o Trata-se de requerimento de antecipação da tutela formulado (Id. 55159139) pela sociedade empresária Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários Ltda, relativo à apelação interposta nos autos no 0701395-74.2024.8.07.0001 contra a sentença proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília, que indeferiu a petição inicial nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. Sobreveio a decisão (Id. 55446818) que, embora não tenha deferido a antecipação da tutela recursal, determinou, em caráter provisório e precário, a suspensão dos efeitos das medidas constritivas promovidas nos autos no 0715542-18.2018.8.07.0001, bem como a continuidade do curso do processo na origem, até ulterior deliberção judicial, como hipótese de tutela em sede de poder geral de cautela. A recorrida interpôs agravo interno, por meio do qual requereu a reconsideração do aludido ato decisório (Id. 56406819). Afirma, em síntese, que os processos vinculados aos autos no 0752833-79.2023.8.07.000 e no 0753113-50.2023.8.07.0000 são conexos, em virtude da identidade de partes, pedido e causa de pedir. Nesse contexto aduz também que o eminente Desembargador Fernando Antônio Tavernard, relator designado para o julgamento dos agravos de instrumento acima destacados, está prevento para o exame do recurso de apelação interposto pela sociedade empresária agravada. Alega que há litispendência ou preclusão em relação ao tema tratado na origem por meio de querela nullitatis insanabilis, pois as questões ali suscitadas foram objeto do expediente nominado de “exceção de pré-executividade” (sic) oferecido como meio de impugnação ao cumprimento de sentença nos autos no 0715542-18.2018.8.07.0001 Verbera que os dados factuais trazidos aos autos não revelam a verossimilhança das alegações articuladas pela sociedade empresária apelante ou a urgência necessária para a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Finalmente, aduz que o ato decisório referido no Id. 55446818, ao determinar a retomada do curso do processo na origem, não observou os limites objetivos do que foi requerido pela apelante. Requer, portanto, a reconsideração da decisão que deferiu a suspensão dos efeitos das medidas constritivas promovidas nos autos no 0715542-18.2018.8.07.0001. Sobreveio a decisão (Id. 56563314) que acolheu parcialmente o requerimento de reconsideração formulado pela agravante, indeferiu a concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação e declarou a incompetência deste Relator para o exame do recurso interposto na origem. Ao analisar a questão alusiva à competência, o Eminente Desembargador Fernando Tavernard Lima procedeu à restituição dos autos, por entender que está caracterizada a prevenção deste Relator para o exame do recurso de apelação. A providência vislumbrada por meio do requerimento formulado nos autos do presente processo foi indeferida e, por esse motivo, ocorreu a perda do objeto do agravo interno (Id. 56406819). As teses articuladas pelo agravante devem ser objeto, se o caso, de contrarrazões ao recurso interposto na origem. Assim, deve ser aguardado o julgamento do recurso de apelação nos autos próprios. Feitas essas considerações, arquivem-se os presentes autos, com os devidos registros e comunicações. Pulique-se. Brasília–DF, 8 de março de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator